Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746652-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DECRIE F. DORNELAS - ME, DECRIE FARIAS DORNELAS, MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que foi deferida a Liminar à favor do Agravante. Entretanto, não há informação da intimação dos Agravados para a apresentação dos agravados para o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa. Em sendo assim, determino a intimação dos Agravados por AR para caso queiram apresentem contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator